Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-52.2025.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001586-52.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOMINGAS NEVES DA CRUZ - CPF: 701.305.151-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001586-52.2025.8.11.9005

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

AGRAVANTE: DOMINGAS NEVES DA CRUZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DENOSUMABE (PROLIA 60MG). TEMA 6 DO STF. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por idosa de 82 anos contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento Denosumabe (Prolia 60mg) para tratamento de osteoporose, sob o argumento de ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS e risco à sua integridade física.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão de tutela de urgência visando ao fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS, à luz do art. 300 do CPC e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da ausência de perigo de irreversibilidade, nos termos do art. 300 do CPC, ainda que no âmbito dos Juizados Especiais.

4.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS submete-se ao cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.

5.

Não se comprova a ilegalidade do ato administrativo de não incorporação do medicamento, uma vez que o Denosumabe foi avaliado e rejeitado pela CONITEC após análise técnica.

6.

Não se demonstra a impossibilidade de substituição terapêutica, pois existem alternativas disponíveis no SUS, sem prova da ineficácia de todas elas para o caso concreto.

7.

Ausente comprovação da eficácia, efetividade e segurança do fármaco por meio de evidências científicas de alto nível, conforme exigido pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
1.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.
2.
A ausência de comprovação da ilegalidade do ato da CONITEC, da imprescindibilidade clínica e da eficácia superior do fármaco impede a concessão de tutela de urgência.
3.

A existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, sem prova de sua ineficácia no caso concreto, afasta a probabilidade do direito."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMINGAS NEVES DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 1049484-10.2025.8.11.0001.

A agravante, idosa de 82 anos, diagnosticada com osteoporose (CID 10 M800), busca o fornecimento do medicamento Denosumabe (Prolia 60mg), alegando que outras medicações disponíveis no SUS não atendem às suas necessidades clínicas e que já realizou diversas tentativas administrativas sem êxito.

Sustenta que a decisão agravada viola seu direito fundamental à saúde e que o indeferimento da tutela coloca em risco sua integridade física, podendo ocasionar perda de massa muscular óssea e outras complicações graves.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá defendem a manutenção da decisão, argumentando que não foram preenchidos os requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF, que existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e que o medicamento foi avaliado e rejeitado pela CONITEC. O Município alega ainda sua ilegitimidade passiva.

O Ministério Público requereu a conversão do julgamento em diligência para complementação documental, pedido que foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026